Tribunal: TJBA
Processo: 8001182-44.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001182-44.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TIM S/A Advogado(s): MELINA SOARES RODRIGUES, ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): **** CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL 967/2013. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA COMUM. COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 919/STF. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A competência para promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição, prevista no artigo 23, VI, da Constituição, possui natureza comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e inclui a prática de atos de gestão e o exercício de poder de polícia. II – Respeitadas as competências da União, os Municípios podem fiscalizar a observância de suas leis quanto à instalação e funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios (TEMA 919/STF). III – Patenteado que a Taxa de Fiscalização Ambiental objeto da demanda, com previsão no artigo 154-A da Lei Municipal nº 967/2013, de Paulo Afonso, possui como fato gerador atividade fiscalizatória distinta daquela promovida pela ANATEL, reputa-se constitucional a cobrança, razão da manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001182-44.2021.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante TIM S/A e como Apelado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA